Tribunal: TJDFT
Processo: 0701927-70.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701927-70.2019.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: AGROPECUARIA SAO GABRIEL LTDA APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO INTERNO interposto por AGROPECUÁRIA SÃO GABRIEL LTDA contra decisão monocrática que acolheu os embargos de declaração opostos por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP, para, suprindo omissão, fixar os honorários sucumbenciais recursais (ID 22423276). Em suas razões recursais (ID 23257181), a agravante aduz a existência de nulidade por ofensa ao artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil, uma vez que a intimação da recorrente não foi realizada de forma satisfatória. Informa que o AR foi devolvido com o registro de que o destinatário não foi procurado e o mandado de intimação pessoal foi devolvido sem cumprimento, tendo o oficial de justiça certificado que o endereço não foi encontrado, razão pela qual defende que houve falha na intimação, resultando em nulidade. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do agravo interno para conceder os benefícios da gratuidade de justiça à agravante e para declarar a nulidade dos atos posteriores à intimação de ID 46530986. Diante da certidão de ID 23292467, informando que houve equívoco na certificação do trânsito em julgado, foi declarada sem efeito a referida certidão. A agravada apresentou contraminuta, pelo não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal, em razão da não impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Requer, ainda, a aplicação de multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. Intimada para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, a agravante requereu a não aplicação da penalidade e reiterou os fundamentos vertidos nas razões do agravo interno (ID 24647708). Relatados, decido. Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso vertente, verifico que o recurso é inadmissível, pois não houve impugnação à decisão agravada. Isto porque, a agravante, nas razões recursais limitou-se a reproduzir as alegações deduzidas no recurso de apelação, não observando que o recurso não foi conhecido em virtude da deserção. A decisão agravada, acolheu os embargos de declaração opostos pela ora agravada para fixar os honorários sucumbenciais pertinentes ao recurso de apelação. Destarte, resta patente a impossibilidade de conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. Quanto ao pedido formulado pela agravada em contrarrazões, para a fixação de multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, reputo ausente o caráter abusivo ou protelatório do manejo do recurso, razão pela qual não há como acolher o pedido. Ante o exposto, não conheço do recurso de agravo interno, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 8 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator